Tribunal: TJDFT
Processo: 0711740-86.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E EXTINÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. POST MORTEM. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. CONCOMITÂNCIA COM CASAMENTO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. STF. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 529. INCIDÊNCIA. DEPOIMENTOS DE INFORMANTES. DISSONÂNCIA. FOTOGRAFIAS DESCONTEXTUALIZADAS. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA.
1. Ao autor incumbe o ônus de provar o fato constitutivo do direito que alega possuir (art. 373, I, do CPC).
1.1. Para o reconhecimento de união estável, inclusive post mortem, deve ser comprovada a convivência pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituição de família. Inteligência do art. 1.723, §1o, do CC.
1.2. O Supremo Tribunal Federal fixou tese em repercussão geral (tema 529), sedimentando o entendimento de que não é possível reconhecer união estável paralela a casamento ou uma segunda união estável, em razão dos deveres de fidelidade e monogamia.
2. Depoimentos dissonantes de informantes e fotografias descontextualizadas, per si, não são suficientes para comprovar a existência dos requisitos fáticos caracterizadores da união estável.
3. Apelação conhecida e não provida.